Tribunal: STF
Processo: ARE 1515697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LANÇAMENTO CONTRA PROPRIETÁRIA DE TERRENOS INVADIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO 2013. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE, ATÉ MESMO, DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO. EXERCÍCIOS 2009 A 2012. RECONHECIMENTO, EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DA EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO CLANDESTINA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE DE FORMA PLENA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA. NULIDADE DA EXAÇÃO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONSIDERADA COMO MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL E JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    a) Em relação a parte dos débitos, a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, transitada em julgado, solucionou a questão relativa à inexigibilidade de tais débitos, de modo que dispensável, até mesmo, a oposição de exceção de préexecutividade.



    b) Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar, usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU /TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida” (STJ. AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).



    c) Nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, “ a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    d) “(...) se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas” (STJ. EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).



    e) “Em caráter excepcional, o parágrafo 8º. do referido dispositivo admite a fixação por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo” (STJ. EDcl no REsp 1857448/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e II, XXXV e XXXVI, 7º, I, 37, caput, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente